Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE JUROS À ÉPOCA. DOBRO. TRIPLO. POSSIBILIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário está regida por legislação especial (Lei 10.931/2004) que, em seu art. 28, §1o, inc. I, autoriza que sejam pactuados juros, assim como a capitalização e periodicidade de sua incidência.
2. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 2.1. O contrato objeto da lide, firmado em 22/09/2021, se submete às disposições da MP 2.170-36/2001, que estabelece em seu art. 5o: nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 2.2. No caso em análise, consta expressamente nos instrumentos contratuais que haverá capitalização mensal de juros, logo, não há ilegalidade a ser declarada quanto ao tema.
3. Quanto aos juros remuneratórios, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.". 3.1. Nos termos do julgado relatoria da Ministra Isabel Gallotti, REsp n. 1.821.182/RS, “a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.”. Desse modo, a análise da abusividade contratual dependeria da verificação de circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 3.2. No caso, a ausência de informações a respeito dos contratos atualmente vigentes entre as partes; o saldo devedor atualizado e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; o perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento das operações impedem a análise efetiva da desvantagem exageradamente imposta ao consumidor e, consequentemente, na verificação de abusividade contratual.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.